Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718501-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO GOMES RODRIGUES, LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, GIOVANNA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: MEIRE KAMILE MONTALVAO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo, interposto por MARCIO ROBERTO GOMES RODRIGUES E OUTROS contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor por MEIRE KAMILE MONTALVAO MARQUES, na qual restou indeferido o pedido de liberação dos valores bloqueados. Os executados/agravantes afirmam que não residem no endereço indicado, onde a citação foi efetivada, e não conhecem a pessoa identificada no respectivo aviso de recebimento. Apresentam contrato de locação e conta de energia referentes a outro endereço. Sustentam que habitam no local desde 2012, permanecendo até os dias atuais, o que ensejaria a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes. Alegam que a fundamentação da r. decisão foi precária, contrariando o art. 489, § 1o, V e VI, do CPC, e defendem a nulidade da execução. Discorrem sobre a necessidade da tutela de urgência. Requerem a reforma da decisão para reconhecer de ofício que não houve a citação dos réus e que se faça o desbloqueio imediato dos valores retidos. Sem preparo recursal, por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação indenizatória em que o mandado de citação foi enviado ao endereço situado na SQN 102, Bloco D, apartamento 102. Assinado o aviso de recebimento e não comparecendo os réus, ora agravantes, aos autos, foram declarados revéis e, ao fim, foram condenados a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Iniciado o cumprimento de sentença, após o bloqueio de suas contas correntes, por meio do SISBAJUD, apresentaram impugnação à penhora e exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da citação pelas razões já relatadas. Em verdade, o ato citatório válido é essencial para formação da relação jurídico-processual, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, em uma análise superficial, característica do provimento liminar, a juntada de conta de luz e de contrato de aluguel referente à sala situada no Polo de Modas, no Guará, não comprova, de modo inequívoco, que os executados/agravantes residem naquele local, em endereço diverso de onde fora efetivada a citação, pois, na localidade, existem imóveis residenciais e comerciais, podendo a sala ser utilizada como local de trabalho, e não domicílio. Por outro lado, a existência de dúvida acerca da validade da citação autoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender o curso do cumprimento de sentença, com o levantamento da quantia bloqueada e a possibilidade de novas constrições, considerando que a penhora não alcançou o valor integral da dívida. Ao revés, não se vislumbram razões para a concessão da tutela antecipada requerida, com a imediata declaração de nulidade da citação e o consequente desbloqueio dos valores retidos, tendo em vista a possibilidade de a citação ter sido válida, conforme explanado linhas volvidas. Frente às razões supra, DEFIRO apenas o efeito suspensivo postulado para suspender o curso do processo na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de junho de 2021 17:06:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator